Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DECISÃO O writ perdeu seu objeto. Consultando o andamento processual do feito na origem (APMOrd 0722369-58.2022.8.07.0016, Id 130271112), verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada por sentença, proferida em 05/07/2022, que o condenou a uma pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime militar próprio de deserção, previsto no art. 187 c/c art. 188, II, ambos do Código Penal Militar, tendo sido expedido, na mesma data, o respectivo Alvará de Soltura, conforme Id 130275181. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, uma vez que prejudicado, diante da perda superveniente de seu objeto. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado